Tribunal: TJMT
Processo: 0012079-41.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012079-41.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012079-41.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO COMO MECANISMO DE SUBMISSÃO DA CONTROVÉRSIA AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. INVIABILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO QUANDO AUSENTE ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

2. A sentença de origem reconheceu a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa e a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de descumprimento de acordo firmado em audiência administrativa, decorrente do Auto de Infração nº 325/2005, por infração ao art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97, ao art. 21 do Decreto Estadual nº 3.571/2004 e ao art. 57 da Lei nº 8.078/1990, julgando improcedentes os embargos e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao negar provimento ao recurso de apelação sem submissão prévia ao órgão colegiado; (ii) examinar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT encerra ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, à luz dos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores frente à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há violação ao princípio da colegialidade decorrente da decisão monocrática impugnada. O ordenamento jurídico confere expressamente ao relator a possibilidade de decidir de forma singular nas hipóteses legalmente previstas, e a interposição do Agravo Interno constitui o instrumento processual adequado e suficiente para submeter a controvérsia ao exame do órgão colegiado competente, afastando qualquer supressão definitiva da apreciação coletiva e preservando a racionalidade e a celeridade processual autorizadas pelo sistema recursal vigente.

5. A Certidão de Dívida Ativa contém os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, identificando o sujeito passivo, a natureza do débito, os dispositivos legais violados, o valor originário da multa, os consectários legais incidentes e a origem administrativa da penalidade, circunstâncias que preservam a presunção relativa de legitimidade, certeza e liquidez do título executivo, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade do ato regularmente motivado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A agravante não demonstrou concretamente qualquer ilegalidade, nulidade ou manifesta desproporcionalidade apta a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, limitando-se à formulação de alegações genéricas de excesso da penalidade, desacompanhadas de prova objetiva de desconformidade com os parâmetros legais previstos nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor. Incumbia à parte embargante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa em razão de infração à legislação consumerista, mostrando-se proporcional à gravidade da infração e compatível com a finalidade punitiva e pedagógica das sanções previstas na legislação de defesa do consumidor, sem evidência de arbitrariedade, excessividade manifesta ou efeito confiscatório que justificasse intervenção judicial excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A interposição do Agravo Interno supera a alegação de violação ao princípio da colegialidade decorrente de decisão monocrática do relator, porquanto o recurso submete integralmente a controvérsia ao órgão colegiado competente, não havendo supressão definitiva da apreciação coletiva."

"2. A Certidão de Dívida Ativa que indica o sujeito passivo, a natureza do débito, os dispositivos legais infringidos, o valor da multa e a origem administrativa da penalidade goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao embargante demonstrar concretamente a existência de ilegalidade ou vício capaz de afastar a higidez do título executivo."

"3. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se à aferição de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável a revisão do mérito administrativo quando ausente demonstração concreta de ilegalidade, nulidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada."

"4. A alegação genérica de excesso de multa administrativa, desacompanhada de prova objetiva de desconformidade com os critérios legais de dosimetria previstos nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador e para justificar a intervenção judicial."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 37, caput, da Constituição Federal; arts. 56 e 57 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 3º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/1997; art. 21 do Decreto Estadual nº 3.571/2004; § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0028767-54.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgado em 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012079-41.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
(id. 356885358) contra decisão monocrática desta Relatoria inserida ao id. 351045360, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0012079-41.2019.8.11.0041, ajuizados em face do
Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20108411 e a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente de descumprimento de acordo firmado em audiência administrativa.

Sustenta a agravante que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça sem o devido enfrentamento das peculiaridades do caso concreto, especialmente no tocante à alegada desproporcionalidade da multa administrativa aplicada.

Alega que, o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador não se restringe à análise formal de legalidade, abrangendo também a verificação da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade imposta, nos termos dos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação concreta quanto aos critérios utilizados para fixação da multa administrativa, defendendo a necessidade de revisão judicial da sanção aplicada.

Requer a reconsideração da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do mérito ao Colegiado.

Contrarrazões ao id. 358712372 pugnando o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012079-41.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

De inicio, consigno que não procede a alegação de nulidade do julgamento monocrático com fundamento na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de suposta violação ao princípio da colegialidade. Isso porque o ordenamento jurídico confere expressamente ao Relator a possibilidade de decidir monocraticamente nas hipóteses legalmente previstas, e eventual insurgência quanto à decisão singular resta plenamente superada pela interposição do presente agravo interno, instrumento processual vocacionado justamente à submissão da controvérsia ao órgão colegiado competente.

Desse modo, inexistindo supressão definitiva de apreciação colegiada, mas apenas técnica de racionalização e celeridade processual autorizada pelo sistema recursal vigente, não há qualquer prejuízo à parte agravante nem afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria está sendo integralmente reexaminada por este Colegiado.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa apelante em face do Estado de Mato Grosso, mantendo hígida a cobrança veiculada na execução fiscal originária n.º 0035995-22.2010.8.11.0041.

A referida execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, formalizada na Certidão de Dívida Ativa n.º 20108411, cujo fato gerador consistiu no descumprimento de acordo firmado em audiência perante aquele órgão de defesa do consumidor.

Nos embargos à execução, a empresa executada buscou afastar a exigibilidade do crédito, sustentando, em síntese, a irregularidade da multa administrativa e a sua desproporcionalidade. O juízo de origem, contudo, concluiu pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa e pela legalidade da sanção administrativa aplicada, julgando improcedentes os embargos e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para suprir omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, sem alteração do resultado do julgamento.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando essencialmente que a multa aplicada pelo PROCON violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo a necessidade de revisão judicial da penalidade administrativa.

Dessa forma, a análise recursal limita-se a verificar se a multa administrativa que deu origem à Certidão de Dívida Ativa apresenta ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade capaz de justificar a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Não assiste razão à apelante.

A sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia posta nos autos, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou abuso na aplicação da multa administrativa que deu origem à Certidão de Dívida Ativa executada.

A validade dos atos administrativos sancionatórios é condicionada à presença de motivação idônea, clara e completa, conforme preceituam os arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que as decisões do PROCON/MT estão devidamente fundamentadas e em conformidade com a legislação aplicável, não havendo qualquer vício na motivação, conforme sugere a sentença recorrida.

(...)

As razões de fato e de direito que motivaram a aplicação da multa está claramente delineada nos autos. Em todos os casos, os fundamentos legais foram explicitamente expostos, o que garante a observância dos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório (Art. 5º, LV, da CF/88).

O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos, sem incidir sobre o mérito ou a conveniência das decisões administrativas, conforme preceitua o princípio da separação dos poderes.

A apelante sustenta que o valor da multa seria desproporcional, contudo não demonstrou concretamente qualquer violação aos critérios legais previstos para a aplicação da sanção administrativa.

Com efeito, não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso concreto.

Registra-se que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, em razão do descumprimento da legislação consumerista.

Precedente desta Corte, em caso análogo envolvendo multas aplicadas pelo PROCON, reconheceu a impossibilidade de redução judicial quando ausente desproporcionalidade manifesta:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. REDUÇÃO DA MULTA AFASTADA. (...) O valor originário da multa foi fixado com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica da instituição, dentro dos limites previstos em lei. (...) O controle judicial de ato administrativo sancionador limita-se à legalidade, não cabendo revisão de mérito quando ausente ilegalidade ou abuso. (...) O valor da multa é compatível com a infração cometida, não havendo prova de desproporcionalidade ou efeito confiscatório."
(TJMT N.U 0028767-54.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, julgado em 31/10/2025). Destaquei

No presente caso, a multa administrativa aplicada pelo PROCON, posteriormente inscrita em dívida ativa e objeto da execução fiscal, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente considerando a finalidade punitiva e pedagógica das sanções administrativas previstas na legislação consumerista.

O valor fixado mostra-se proporcional à gravidade da infração e compatível com a finalidade dissuasória da penalidade, não evidenciando qualquer excesso capaz de configurar confisco ou violação aos princípios constitucionais invocados pela apelante.

Portanto, diante da ausência de nulidades formais no processo administrativo, da presunção de legitimidade do ato administrativo e da inexistência de demonstração concreta de desproporcionalidade, não há fundamento jurídico para acolhimento das alegações recursais.

Com relação ao alegado efeito confiscatório, evidencia-se que tal argumento constitui apenas reforço à tese de redução da multa, não havendo demonstração específica de excesso que autorize a intervenção judicial.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, permanecendo hígida a execução fiscal e os valores constantes da Certidão de Dívida Ativa.
(id. 351045360)

.

Conforme consignado na decisão combatida, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegada desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e à possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo sancionador, não havendo insurgência específica apta a infirmar os fundamentos adotados no decisum recorrido.

A agravante sustenta que, a decisão monocrática teria deixado de enfrentar adequadamente a alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos nos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade de revisão judicial da penalidade administrativa aplicada.

Entretanto, não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática apreciou de forma suficiente e fundamentada as teses deduzidas na apelação, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na multa administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 20108411, decorrente do Processo Administrativo nº 325/2005, instaurado em razão de descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT.

Restou consignado no
decisum
agravado que a Certidão de Dívida Ativa contém os requisitos exigidos pela legislação de regência, indicando o sujeito passivo, a natureza do débito, os dispositivos legais violados, o valor originário da multa, os consectários legais incidentes e a origem administrativa da penalidade, circunstâncias que preservam a presunção relativa de legitimidade e exigibilidade do título executivo.

Além disso, a agravante não demonstrou concretamente qualquer ilegalidade específica na constituição do crédito ou vício capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, limitando-se a reiterar alegações genéricas de excesso da penalidade e de necessidade de maior aprofundamento judicial acerca dos critérios de dosimetria da multa administrativa.

Oportuno esclarecer, sem alteração da conclusão adotada na decisão monocrática agravada, que a referência constante do decisum quanto à motivação administrativa “claramente delineada nos autos” deve ser compreendida à luz dos elementos constantes da própria Certidão de Dívida Ativa nº 20108411 e da documentação que instruiu a execução fiscal, e não da juntada integral do Processo Administrativo nº 325/2005.

Com efeito, embora a embargante tenha requerido, na fase de conhecimento,em petição protocolizada no embargos à execução, a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentação do Processo Administrativo nº 325/2005 (id. 148207040, pág. 2 – autos originários), tal pedido não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau, e ainda, não houve, posteriormente, insurgência recursal da parte apelante/agravante específica quanto à eventual nulidade da sentença por ausência de apreciação do referido requerimento probatório, tampouco foi deduzida alegação de cerceamento de defesa em sede de apelação ou no presente agravo interno.

Ao contrário, verifica-se que as razões recursais se limitaram à discussão acerca da alegada desproporcionalidade da multa administrativa, suposta violação aos arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e ampliação do controle jurisdicional do ato sancionador, sem devolução específica ao Tribunal da matéria relacionada à ausência de juntada do processo administrativo ou eventual
error in
procedendo.

Nesse contexto, não há falar em reconhecimento de nulidade processual de ofício nesta instância revisora, sobretudo porque a própria recorrente deixou de deduzir insurgência específica quanto à matéria, operando-se a devolutividade recursal nos limites das razões efetivamente impugnadas.

De igual forma, embora o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito invocado pertença à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à embargante demonstrar concretamente a existência de ilegalidade, nulidade ou manifesta desproporcionalidade apta a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, a CDA nº 20108411, descreve que a multa administrativa decorre do Auto de Infração 325/2005, por infração por descumprimento contratual, incorrendo em violação ao artigo 33 do Decreto Federal nº 2.181/97 r artigo 21 do Decreto Estadual nº 3.571/2004, a artigo 57 da Lei nº 8.078/90.

Neste contexto, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, competindo ao executado produzir prova minimamente capaz de infirmar a higidez do crédito executado. Todavia, a agravante limitou-se à formulação de alegações genéricas de excesso da penalidade, sem demonstração objetiva de desconformidade concreta dos critérios adotados pela Administração Pública na aplicação da sanção administrativa.

A controvérsia recursal envolve matéria amplamente consolidada na jurisprudência, consistente na limitação do controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores à verificação de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo regularmente motivado.

No caso concreto, a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa em razão de infração à legislação consumerista, não havendo demonstração concreta de arbitrariedade, manifesta excessividade ou efeito confiscatório aptos a justificar intervenção judicial excepcional.

A simples alegação genérica de excesso da multa, desacompanhada de demonstração objetiva de desconformidade com os parâmetros legais previstos nos arts. 56 e 57 do CDC, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026